Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a averbar 1930 dias de trabalho em atividade de magistério, para fins de aposentadoria especial; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, relativo ao ponto da averbação do tempo.
2 – Aposentadoria especial. Na forma do art. 40, § 5o. da CF “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos artigos 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, bem como de direção e supervisão de unidades escolares, coordenação educacional e de estágio, suporte técnico pedagógico, conforme previsto no art. 2o, V e IX da Lei distrital 5.105/2013. Nesse sentido é o posicionamento do STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008)
3 – Aposentadoria especial. A autora pretende averbar os períodos de 02/12/2015 a 29/09/2015, 30/09/2015 a 01/12/2019 e 06/08/2020 a 18/01/2021, em um total de 1930 dias, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial (ID 39392321 – PAG 71-72). As atividades desempenhadas pela servidora nos períodos assinalados se enquadram como coordenação e assessoramento pedagógico e devem ser aproveitados para oportuna aposentadoria especial, como definido nas normas de regência (ID 39392321 PAG 30, 35, 39392324 – PAG 1-3). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E